Tribunal: TJPA
Processo: 0003526-96.2005.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003526-96.2005.8.14.0401

RECORRENTE: DELSIO PEREIRA GAIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA, BENEDITO DE SOUSA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003526-96.2005.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: BELÉM

RECORRENTE: DELSIO PEREIRA GAIA

ADVOGADA: DRA. MARIA AMELIA DELGADO VIANA- OAB/PA 5.522

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: BENEDITO DE SOUSA NEVES

ADVOGADA: DRA. SAMARA COELHO CRUZ- OAB/TO 5.261

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Delsio Pereira Gaia contra a decisão do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, descrito no art. 121, § 2º, IV, combinado com o art. 14, ambos do Código Penal. O recorrente foi acusado de, em 25/12/2004, ter efetuado disparos de arma de fogo contra Deblon e seu pai, Benedito, sendo que este último foi alvejado no tórax, mas sobreviveu. A defesa alegou a nulidade da decisão de pronúncia e a inexistência de indícios de autoria e materialidade, pleiteando a impronúncia do acusado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se há nulidade na decisão de pronúncia por ausência de fundamentação; (ii) verificar se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia atende aos requisitos legais, limitando-se a verificar a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, o que foi constatado com base em depoimentos testemunhais e laudo pericial, sem emitir juízo de mérito sobre a culpabilidade do réu.

4.

Na fase de pronúncia, não se exige a certeza plena da autoria, mas apenas indícios suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio "in dubio pro societate".

5.

A materialidade do crime está demonstrada pelo laudo de lesão corporal, e os depoimentos das testemunhas, que relataram os fatos com riqueza de detalhes, são suficientes para sustentar a acusação.

6.

Eventuais dúvidas sobre a intenção do réu (animus necandi) devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

7.

A alegação de inexistência de indícios de autoria e materialidade não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia não exige a certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

A análise do mérito, incluindo eventuais excludentes de ilicitude, é competência do Tribunal do Júri, que julga crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 121, § 2º, IV e 14; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, j. 06.05.2014, DJe 12.05.2014; TJMG, Processo 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003526-96.2005.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: BELÉM

RECORRENTE: DELSIO PEREIRA GAIA

ADVOGADA: DRA. MARIA AMELIA DELGADO VIANA- OAB/PA 5.522

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: BENEDITO DE SOUSA NEVES

ADVOGADA: DRA. SAMARA COELHO CRUZ- OAB/TO 5.261

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

DELSIO PEREIRA GAIA
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121 c/c art. 14, ambos do CP.

Consta na denúncia (Id.

21499621), que em 25/12/2004, O ofendido Deblon se encontrava conversando com uma mulher conhecida como Naiara, momento em que o recorrente surgiu dizendo para que a vítima não mexesse mais com sua família e em seguida efetuou dois disparos com arma de fogo em sua direção, não sendo atingido em virtude de Naiara ter batido na mão de DELSIO.

Relata ainda, que o segundo ofendido de nome Benedito, pai de Deblon, ao ouvir os disparos correu até o local e após saber do ocorrido, convidou seu filho para retornar até sua moradia, ocasião em que ao virar de costas para o apelante, foi alvejado por um disparo de arma de fogo, o qual atingiu seu tórax, o qual foi internado em estado grave, felizmente sobreviveu.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (Id. 21499886) contra o Recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 21499886) alegando preliminarmente nulidade da decisão e, no mérito, pugnou por sua impronúncia ante a inexistência de indícios de autoria e materialidade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 21499897).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 14518002).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade da sentença recorrida eis que, o Juízo sentenciante foi além da materialidade e dos indícios de autoria, emitindo assim valor próprio acerca do caso.

Analisando a decisão de pronúncia, verifica-se que o magistrado sentenciante demonstrou os motivos pelos quais se convenceu da presença de indícios de autoria e materialidade do cometimento do delito, consubstanciado no Laudo de Lesão Corporal do ofendido Benedito de Sousa Neves (Id. 36298938), bem como através das declarações das testemunhas Robson Fonseca de Araújo, Daniele Rocha Solano e Santana dos Anjos Solano em juízo, conforme se verifica em Id’s. 21499870 a 21499872; 21499876 a 21499879 – mídias de audiência.

Vale ressaltar que a decisão de pronúncia não tem como objetivo analisar de forma aprofundada o mérito da causa, mas sim verificar se há indícios de autoria e prova da materialidade do delito. Nesse sentido, o Magistrado concluiu que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a prova pericial são suficientes para justificar a submissão do recorrente ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

2.

Da impronúncia por inexistência de indícios de autoria e materialidade.

O

recorrente afirma que inexistem nos autos indícios de autoria e materialidade acerca da prática delituosa.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio do Laudo de Lesão Corporal do ofendido Benedito de Sousa Neves (Id. 36298938).

No que se refere a autoria, as testemunhas ouvidas em juízo, narraram com riqueza de detalhes os fatos. As provas documentais e orais, foram suficientes, para sustentar a Pronúncia do Acusado, com a consequente submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente, em tese, é autor do delito em análise.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora Recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri, visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2024